Tribunal: TJMT
Processo: 0039571-52.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0039571-52.2012.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Celso Krzyzanski e Iria Maria Krzyzanski, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos em face do Banco Sistema S/A. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformados, os Apelantes recorreram alegando error in judicando, pois ficou demonstrado que é proprietário do imóvel matriculado sob o no. 2622 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, tendo-lhes sido indevidamente tolhidos – por meio da penhora –, de 100ha (cem hectares), correspondentes à área maior (836,60ha determinada nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o. 917/2008 (Código 16661) – antigo 4201/1998 da 14a Vara Cível, ajuizada pelo Apelado em face de Zeferina Stellato e Mamede Stellato (atualmente Espólio de Mamede Stellato e Zeferina Stellato, representado pelo inventariante Edson Luiz Stellato).
Aduzem que, conforme registro da Compra e Venda do Imóvel (R-12-2622) não recaia penhora sob o bem, pelo que indevida a constrição efetivada em favor do Banco Apelado.
Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente, reconhecendo-se que a penhora foi indevidamente efetivada sobre seu imóvel, com a inversão do ônus da sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 61479562.
É o relatório.
Decido.
O Apelado (antigo Banco Bamerindus) promoveu em 6/2/1998 (ID 61479567 e ss.) Ação de Execução de Título Extrajudicial (apensa) no. 4201/1998 (Código 16661) perante a 14.a Vara Cível da Capital – atualmente 972-35.1998.8.11.0041 em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário –, em face de Zeferina Stellato e Mamede Stellato (atualmente Espólio de Mamede Stellato e Zeferina Stellato, representado pelo inventariante Edson Luiz Stellato), lastreada em Nota Promissória com garantia fidejussória, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Em 16/3/1999, a fim de garantir o crédito do Exequente, foi levado a registro a penhora 100ha (cem hectares) – de uma área maior de 863,60 há –, do imóvel registrado sob o n. 2622, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, cujos Apelantes se insurgiram por meio dos Embargos de Terceiro (n. 39571-52.2012.8.11.0041 – Código n. 785702) – ID. 61431023 –, afirmando ser indevida a constrição judicial, pois a consolidação da propriedade ocorrida em 23/12/2003 se deu após o cancelamento da penhora (esta efetivada em 27/11/2003).
Portanto, a questão central da matéria reside em reconhecer (ou não) os argumentos dos Apelantes, uma vez que o resultado da análise já se encontra sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375 – O reconhecimento da fraude à execução só ocorre quando a penhora estiver registrada ou se comprovada a má-fé do terceiro adquirente).
O Juiz singular ao aplicar implicitamente a Súmula 375/STJ, percorreu a linha dos acontecimentos, em que de fato, em 16/3/1999 uma parte do imóvel (cem hectares) foi devidamente registrado junto à matrícula do bem (ID. 61479552), conforme se observa do R-8, recaindo também como garantia de créditos trabalhistas (R-9), cancelada em seguida (AV.10).
Ato contínuo (AV-11), nos termos do Mandado expedido pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, datado de 24/11/2003, foram CANCELADAS as hipotecas registradas sob os n. 4, 5, 7, 8-10.691 e aditivo averbado sob o n. 6-10.6916, dentre outros.
Frise-se que o comando estatal se deu a pedido do Banco Bamerindus (atual Apelado), a teor da petição presente no ID. 61479506 e 61479504 (Parte 1 do PDF – fls. 87-91 e 84, ordem cronológica da petição), tendo o Juiz deferido no ID 61479505 (Parte 1 do PDF – fl. 86).
Tal aspecto é importante, pois a partir deste evento, registrado na matrícula do imóvel em 27/11/2003, conferiu ao bem as características de livre e desembaraçado.
Passado quase 1 (um) mês da baixa da penhora, registrou-se a compra e venda do imóvel como um todo (R-12) pelos Apelantes, cuja escritura pública, porém, havia se passado pouco mais de ano antes (em 29/11/2002).
Contudo, os causídicos do Apelado na Execução em trâmite nesta Capital, e que deu origem a penhora cancelada, suscitaram perante este a invalidade do ato praticado pelo juízo de Sorriso (ID. 61479587 – 1a Parte do PDF – fls. 437/439), a fim de RATIFICAR a constrição, o que foi deferido (ID. 61479588 – 1a Parte do PDF – fls. 443) em Novembro/2005.
Dito isso, e pelo fato que o processo não é um fim em si mesmo, mas meio de pacificação social e para conferir segurança às relações jurídicas, em especial à proteção de direitos fundamentais, como a propriedade no caso, converto o julgamento em diligência, para determinar seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, para que, em 5 (cinco) dias, encaminhe via malote digital, os documentos que embasaram o Registro n. 12-2622 (Protocolo n. 72.533), para análise do negócio jurídico entabulado entre os falecidos (representados pelo Espólio) e os Apelantes.
Decorrido o prazo, retorne.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora